Tribunal: TJSP
Processo: 2047652-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da gratuidade processual.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047652-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WILSON DE
BARROS CONSANI, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.035 --
Agravo de Instrumento n. 2047652-81.2020.8.26.0000
Agravante: Wilson de Barros Consani
Agravado: Banco Bradesco S/A
Comarca: 40a VC- Foro Central da Capital
Juiz de Direito: Paula Velloso Rodrigues Ferreri
JUSTIÇA GRATUITA
Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo
Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal
Preenchimento
Necessidade para concessão da gratuidade
processual:
Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo
98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da
gratuidade processual.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
da respeitável decisão proferida a fls. 38 nos autos dos embargos de
terceiro, oposto por Wilson de Barros Consani contra Banco Bradesco
S/A, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais, em 15 dias, sob
pena de cancelamento da distribuição.
Sustenta a agravante ter mais de 80 anos de
idade, não tendo fonte de recursos a não ser sua aposentadoria, tendo
elevados custos com despesas médicas e com sua própria sobrevivência,
assim como de seus familiares, de acordo com a documentação anexada

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
aos autos.
Destaca que a concessão da assistência
judiciária deverá levar em consideração, no caso do idoso, se sua situação
econômica permite viver dignamente em relação à sua saúde física e
mental, garantido seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e
social, nas palavras da Lei 10.741, de 1o de outubro de 2003.
Alega que negar-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita, implica em impedir seu direito
constitucionalmente garantido de acesso à Justiça.
Requer a reforma da decisão agravada para
serem deferidos os benefícios da gratuidade para que lhe seja garantido o
pleno acesso aos meios judiciais.
O
recurso
é
tempestivo
e
veio
desacompanhado de preparo por versar sobre a concessão dos benefícios
da justiça gratuita.
Foi concedida a tutela recursal para deferir
os benefícios da gratuidade (fls. 09).
Em
contraminuta
(fls.16/25)
o
banco
agravado pugna pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
I.
O
presente
recurso
merece
acolhimento.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Federal prevê que: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, tem-se que
a concessão do benefício da gratuidade processual não depende apenas do
preenchimento isolado do requisito previsto no artigo 98 do Código de
Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da parte de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado
sem prejuízo próprio ou de sua família.
Assim, a mera afirmação do requerente de
não possuir condições para suportar as custas e despesas do processo
não tem, por si só, o condão de autorizar a concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
Contudo, no caso dos autos, restaram
demonstradas as alegações do agravante a respeito de sua
hipossuficiência financeira.
O agravante é aposentado e colacionou
Declaração de Imposto de Renda referente aos anos de 2017, 2018 e 2019
(fls.14/36), em que demonstra auferir renda mensal de R$5.549,89, e
despesas com plano de saúde, pelo que se pode facilmente concluir que os
vencimentos do agravante são parcos ao se considerar os gastos
necessários para a subsistência.
Contrariando o que afirmou o Juízo a quo, a
documentação apresentada corrobora com a presunção de veracidade,
prevista no artigo 99, § 3o, do atual Código de Processo Civil.
E o fato de o agravante estar sendo
patrocinado por advogado particular não obsta, por si só, a concessão da
assistência judiciária pretendida, conforme agora expressamente previsto
no § 4o, do artigo 99 do Código de Processo Civil, em especial por não ter o

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
condão de afastar a hipossuficiência econômico-financeira que restou
comprovada pelos demais elementos de prova.
Os paradoxos ou as próprias verdades só se
tornam lugares-comuns como se percebe na decisão ora examinada no
recurso -, quando correspondem ao senso comum e não apenas ao senso
próprio dos que as lançam.
Portanto, por ora, justifica-se a concessão
do benefício, pois não há elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do
Código de Processo Civil.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, para o fim de conceder os benefícios da
gratuidade processual ao agravante.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --